Tribunal: TJBA
Processo: 8002430-06.2023.8.05.0052
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002430-06.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CASA NOVA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: NILZETE RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
FREDERICO GENTIL BOMFIM, JOAO DANIEL PASSOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Reexame Necessário de sentença através da qual julgou-se parcialmente procedente pedido em cumprimento individual de Mandado de Segurança Coletivo, que garantiu aos professores estaduais o direito à percepção do vencimento/subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a parte autora, professora aposentada do magistério público estadual, possui legitimidade ativa para executar o título coletivo; (ii) analisar a ocorrência ou não de prescrição do fundo de direito; e (iii) verificar os parâmetros corretos para o cálculo das diferenças remuneratórias devidas.

III. Razões de decidir

3. A suspensão processual com fundamento no Tema 1.169 do STJ não se aplica ao caso, pois a presente demanda decorre de mandado de segurança coletivo com trânsito em julgado, cujas premissas foram definidas no acórdão proferido nos autos nº 8016794-81.2019.8.05.0000.

4. A parte autora possui legitimidade ativa para executar o título coletivo, independentemente de comprovação de filiação à AFPEB, pois a coisa julgada advinda do Mandado de Segurança Coletivo, impetrado sob o regime de substituição processual, alcança todas as pessoas da categoria.

5. Não ocorre prescrição do fundo de direito em relações jurídicas de trato sucessivo, mas apenas das prestações vencidas há mais de cinco anos, contados retroativamente da data da propositura do remédio constitucional.

6. O piso nacional do magistério, conforme definido pelo STF na ADI nº 4.167/DF, deve ser aplicado sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração total, não se computando a VPNI nem o reenquadramento judicial para aferição do cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença confirmada em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei nº 11.738/2008; Lei nº 12.016/2009; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; EC nº 113/2021, art. 3º; LINDB, art. 6º, §3º; CPC, art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4.167/DF; STF, Súmula 269; STF, Súmula 271; STJ, AgInt no REsp n. 1.836.871/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023; STJ, AgInt no REsp 1.644.980/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2017; TJ-BA - MS: 80167948120198050000, Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 12/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002430-06.2023.8.05.0052
, em que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CASA NOVA - BA e como interessados NILZETE RIBEIRO e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08